Tribunal: TJMMG
Processo: 2000086-66.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA - DEMISSÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC”, SENDO ESTE UM MILITAR, E NÃO UM ADVOGADO - DESNECESSIDADE DA REFERIDA CONDIÇÃO - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 5 DO EXCELSO SUPREMO FEDERAL - MILITAR ACUSADO NOTIFICADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA -
FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM A DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL - EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA - REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000086-66.2021.9.13.0005 Referência: Processo n. 0075034-58.2012.8.13.0701/TJMG Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 09/06/2022 Publicação: 14/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE SANÇÃO APLICADA – DEMISSÃO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NOMEAÇÃO DE DEFENSOR “AD HOC”, SENDO ESTE UM MILITAR, E NÃO UM ADVOGADO – DESNECESSIDADE DA REFERIDA CONDIÇÃO – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 5 DO EXCELSO SUPREMO FEDERAL – MILITAR ACUSADO NOTIFICADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA – FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA COM A DEMONSTRAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO TIPO TRANSGRESSIONAL – EXATA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPUTAÇÃO, AS PROVAS E A SANÇÃO DISCIPLINAR APLICADA – REGULARIDADE DA ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – RECURSO IMPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Fabiano Moura Lombardi e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em passar pela preliminar arguida pelo apelante e, no mérito, também por unanimidade, em negar provimento ao recurso para manter, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do juízo “a quo”. RELATÓRIO Trata-se recurso de apelação interposto pelo ex-Cabo BM Fabiano Moura Lombardi contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Auditoria Judiciária do Estado de Minas Gerais – Cível (5ª AJME – Cível), que julgou improcedentes seus pedidos para o reconhecimento de nulidade da sanção de demissão decorrente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 18/09 – COB. Extrai-se dos autos que o militar foi submetido a PAD de Portaria n. 18/2009 – COB, para apurar a possível conduta prevista no inciso II do art. 64 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) – Lei n. 14.310/02 –, por, em tese, ter-se envolvido em transação comercial envolvendo motocicleta marca Honda, Modelo CG 150, ano 2006, placa HDX-0031 da cidade de Uberaba/MG, a qual, segundo consta, foi produto de furto, caracterizando-se, assim, o cometimento de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 transgressão disciplinar, tipificada no inciso III do artigo 13 do CEDM, estando o militar sujeito a uma das penalidades descritas nos incisos III, V e VI do artigo 74 c/c o artigo 24 e 25 do CEDM – (documento de Evento 1 – DOC27, página 17). Ao final, a acusação foi julgada procedente em relação ao Cabo BM Fabiano Moura Lombardi, sendo-lhe aplicada a demissão. Em sua petição inicial, o militar disse que foi submetido a processo administrativo – juntamente com o Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes –, no qual foi apurada infração disciplinar tipificada no art. 34, inciso II, e no art. 64, inciso II, ambos da Lei n. 14.310/02, consistente em praticar ato que ofende a honra da classe. Narrou que, no dia 15 de fevereiro de 2009, o 3º Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes conduzia uma motocicleta quando foi abordado por um policial militar que solicitou a exibição, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de documentos do veículo. O referido militar disse não ser habilitado e não possuir os documentos da moto porque a tinha adquirido do seu colega, o ora autor. Na referida abordagem, após inspeção no veículo, verificou-se que o lacre da placa estava rompido e o chassi remarcado, além de a pesquisa no sistema ter demonstrado que a referida motocicleta estava com queixa de roubo, fato ocorrido no dia 06 de outubro de 2007. Naquela ocasião, o militar 3º Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes informou que adquiriu a motocicleta dele, autor, veículo este que pertencia a sua genitora. Afirmou que o 3º Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes foi reconhecido pela vítima como sendo o autor do assalto. Alegou que o referido militar não poderia ter roubado a moto, uma vez que trabalhava na cidade de Govenador Valadares e, na data de 08 de outubro de 2007, às 8 horas da manhã, estava de plantão, conforme ficou provado nos documentos de fls. 114 e 115 do PAD. Alegou, ainda, que não há no processo administrativo qualquer prova comprovando o fato que lhe é imputado, inobstante, no dia 02 de fevereiro 2012, ter-lhe sido aplicada a pena de demissão. Argumentou a infringência ao enunciado da Súmula 343 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual exige a presença de advogado em todas as fases do processo administrativo. Afirmou que o defensor nomeado, Thiago Augusto Pereira, é um militar que não possui o bacharelado em direito, o que implica nulidade da representação, especialmente porque as penas aplicadas não foram questionadas e não houve produção de provas. Sustentou que a “tomada de declarações dos acusados de fls. 85/90 foram feitas no mesmo momento, estando um ouvindo o depoimento do outro, prejudicando a busca da verdade real”, sendo isso uma causa de nulidade, e que “outro ato que não está de acordo com legislação vigente é o fato do acusado não ter sido notificado para comparecer à reunião de deliberação da CPAD”. Disse que o oficial que acompanhou o início do PAD foi nomeado em desacordo com a vontade dos acusados, diante do seu envolvimento no caso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Aduziu que o depoimento da 12ª testemunha ouvida está incompleto e sem assinatura, o que o prejudica, por se tratar de testemunha de defesa. Discorreu sobre não lhe ser dada a oportunidade de interpor recurso da decisão que instaurou o PAD, vício do qual requereu o reconhecimento da nulidade do ato de demissão, por violação dos arts. 59 e 60 da Lei n. 14.310/02. Sustentou que os fatos não atingiram o decoro da classe, já que todas as testemunhas ouvidas confirmaram tratar-se ele, requerente, de pessoa idônea e que honra a instituição da qual participava, tendo havido ofensa aos princípios regrados pelo art. 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, além de infringência à ampla defesa. Requereu a concessão de tutela antecipada, para que fosse mantido no cargo até decisão final da ação; no mérito, o julgamento procedente do pedido, para declarar-se nulo o ato administrativo que determinou a sua demissão, excluindo-o da Corporação, e consequentemente a sua reintegração ao cargo, com o deferimento da promoção que foi suspensa em razão do processo administrativo e o pagamento da diferença de salário. Deu à causa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – Evento 1-INIC1. A ação foi distribuída em 16 de fevereiro de 2012 junto à 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG (Evento 1 – CERT13). Em despacho inicial, o meritíssimo juiz de direito do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG recebeu a petição inicial e indeferiu a tutela antecipada (página 1 do Evento 1-DEC14). O autor interpôs recurso de agravo de instrumento (Evento 1 – Agravo16), sendo-lhe negado provimento (Evento – DEC22, página 7 e ACOR23). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 1 – CONT26). O autor impugnou a contestação (Evento 1 – IMPUGNAÇÃO83). Intimado para especificar provas, tem-se que o autor requereu a produção de prova testemunhal (Evento 1 – ESPECIFICAÇÃO PROVA40, página 3). O meritíssimo juiz de direito do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG sentenciou o feito, julgando improcedente o pedido constante da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º, do Código de Processo Civil (CPC) de 1973, suspendendo a exigibilidade conforme dispõe o art. 12 da Lei n. 1060/50 – sentença proferida em 4 de julho de 2014 (Evento 1 – SENT41). O autor apelou (Evento 1 – RAZAPELA43) e o Estado de Minas Gerais contra-arrazoou o recurso de apelação (Evento 1 – CONTRAZAP45). A sentença foi cassada pela 7ª Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, considerando o cerceamento de defesa em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 virtude da não apreciação do pedido de oitiva de testemunha pelo juízo de primeira instância da comarca de Uberaba/MG (acórdão de Evento 1 – ACOR48). Os autos retornaram à comarca de origem, sendo que o autor apresentou rol de testemunhas, sendo ouvidas em juízo as testemunhas Aguimar dos Reis Umbelino e Daniel Oliveira Batista (Evento 1 – OUT57). As partes apresentaram os memoriais, acostados no Evento 1 – MEMORIAIS78 e MEMORIAIS79. O Estado de Minas Gerais requereu a declinação de competência à Justiça Militar (Evento 1 – PED DECLINA 84). O autor não se manifestou sobre o referido pedido (Evento 1 – OUT80, página 5). O meritíssimo juiz de direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG reconheceu a sua incompetência absoluta para julgar o feito e determinou a remessa dos autos à Justiça Militar (Evento 1 – OUT80, página 9/10). Os autos aportaram nesta Justiça castrense em 4 de agosto de 2021. Certificou-se a realização de pesquisa nos sistemas SINGEP/PJE e EPROC e a não constatação de qualquer processo cível relativo ao autor tramitando nesta Justiça Militar (Evento 3 – CERT1). Em despacho constante no Evento 8 – DEC1, o meritíssimo juiz da 5ª AJME – Cível firmou a competência deste Juízo, para processamento e julgamento do feito. Foram mantidos os atos processuais e decisórios já praticados, incluído o indeferimento da tutela de urgência e o deferimento da gratuidade, com base no artigo 64, §4º, do CPC. Foi determinada a intimação das partes, para que, no prazo 15 (quinze) dias úteis, especificassem as provas que pretendessem produzir, justificando-as e declinando os fatos que com elas pretendiam provar, correlacionando-os com as alegações da petição inicial (o requerente) e da contestação (o requerido), demonstrando, cada um, objetivamente, a necessidade e a adequação das provas porventura requeridas. O Estado de Minas Gerais informou não ter mais provas a serem produzidas e pediu o julgamento antecipado da lide, conforme art. 355, inciso I, do CPC (Evento 12 – MANI1). O autor requereu a oitiva de novas testemunhas (Evento 15). Após a manifestação das partes, o meritíssimo juiz de direito titular da 5ª AJME-Cível assim decidiu: Os autos aportaram na Justiça Militar estadual, com distribuição a esta 5ª AJME Cível. A competência deste juízo foi firmada pelo MM. Juiz Cooperador – evento 8/decisão 1. Apesar de haver mantido os atos processuais e decisórios praticados, na oportunidade determinou a intimação das partes para a especificação de provas. O Réu manifestou ser o caso de julgamento antecipado da lide – evento 12/manifestação 1. Contudo observou que o MM. Juiz Cooperador manteve os atos processuais e decisórios, com fulcro no § 4º do artigo 64 do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O Autor externou pretender prova emprestada de todas as testemunhas inquiridas em juízo e oitiva de novas testemunhas. Bem. O processo nada mais é do que um sistema de atuação, com atos sequenciados e regulados por lei, visando possibilitar o exercício da jurisdição. Inclusive, etimologicamente, proveniente do latim procedere, processo possui o significado de marcha avante, ou caminhada. Segundo Humberto Teodoro Júnior “a preclusão consiste na perda da faculdade de praticar um ato processual, quer porque já foi exercitada a faculdade processual, no momento adequado, quer porque a parte deixou escoar a fase processual própria, sem fazer uso de seu direito”. No caso a fase instrutória já se findou, inclusive com a apresentação de memorial, pelo que se operou a preclusão para se requerer a produção de provas, à vista do disposto nos artigos 218 e 223 do CPC. A retroação à fase anterior desnatura o próprio rito processual e vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal. Com respeito máximo ao despacho proferido pelo MM. Juiz que me antecedeu, indefiro a produção de prova extemporânea pretendida pelo Autor, requerida sob o evento 15/especificação de provas 1. Intime. Após conclusos para sentença. – Evento 17 – DEC1. Certificou-se a não manifestação das partes (Evento 28 – CERT1). O meritíssimo juiz de direito da 5ª AJME – Cível julgou improcedentes os pedidos do autor, determinando a extinção do feito, com a resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenou o autor ao pagamento das custas e de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do §3º do art. 98 do CPC (Evento 30 – SENT1). O autor interpôs recurso de apelação (Evento 34 – APELAÇÃO1). Preliminarmente, arguiu o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento do pedido de oitiva de testemunhas realizado nesta Justiça Militar. Alegou que todos os atos do processo anterior ao reconhecimento da incompetência do juízo devem ser anulados, não gerando efeito; portanto, não se podendo falar que já havia passado a fase probatória. Sustentou que, se o juiz competente entender por aproveitar as provas dos autos, como previsto no novo CPC, é necessário esclarecer se estas eram de suma importância para ele, autor. Invocou a aplicação do art. 132, parágrafo único, do CPC. Requereu a cassação da sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem, propiciando-se a ele, apelante, a oportunidade de oitiva de testemunhas. Reiterou as razões da petição inicial. Ao final, requereu que seja dado provimento ao recurso, para que, reformando-se a sentença monocrática, seja julgado procedente o pedido inicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Evento 42 – CONTRAZAP1 CERT1). Aduziu não ser possível ao Judiciário o controle do mérito administrativo. Destacou que, quanto ao controle do Poder Judiciário no tocante aos processos administrativos disciplinares, há entendimento pacífico do STJ no sentido de que “[...] restringe-se ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo.” (MS 24126/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019 MS 23464/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 13/12/2019 MS 17796/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 19/11/2019 RMS 60913/PI, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 22/10/2019 MS 24031/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019, DJe 16/10/2019 AgInt no MS 25060/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/09/2019, DJe 16/09/2019 Ressaltou que a Administração Militar tão somente fez valer seu poder/dever de tutelar um dos seus mais importantes valores, a disciplina, de natureza constitucional, inclusive (art. 42 da CF/88). Afirmou que tal comando encontra eco infraconstitucional, a exemplo do artigo 6º, § 2°, do Código de Ética e Disciplina dos Militares (CEDM) e do artigo 27 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 – Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares de Minas Gerais (MAPPA). Argumentou que não se pode olvidar o que preceitua o princípio do pas de nullité sans grief, em que, para a declaração de nulidade, exige-se a comprovação de prejuízo, em consonância com o art. 563 do Código de Processo Penal (CPP). E, nesse sentido, disse que, das provas carreadas aos autos, tem-se que o apelante não logrou demonstrar o prejuízo ao exercício de sua ampla defesa. Requereu que seja negado provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Em análise dos autos, verifico não assistir razão ao apelante. Nesse ponto, cinjo-me aos fundamentos da respeitável decisão de Primeira Instância, porque entendo que este douto Juízo trouxe aos autos a melhor decisão para os questionamentos levantados pelo autor em sua inicial, com explanação de razões claras e precisas da inexistência das TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 supostas nulidades nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 18/09 – COB. No que se refere à preliminar suscitada, entendo que o apelante busca o desfazimento da sentença por não ser favorável a ele, e não por haver cerceamento de defesa. Consoante a leitura dos autos, percebe-se que o meritíssimo juiz de direito da comarca de Uberaba/MG já havia ultrapassado a fase instrutória, tendo as partes, inclusive, apresentado memoriais, quando ele reconheceu a incompetência daquele Juízo. Coaduno com o decidido pelo meritíssimo juiz de direito titular da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) no sentido de que “a fase instrutória já se findou, inclusive com a apresentação de memorial, pelo que se operou a preclusão para se requerer a produção de provas, à vista do disposto nos artigos 218 e 223 do CPC”, e, ainda, que “a retroação à fase anterior desnatura o próprio rito processual e vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo, previsto no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal” – decisão de Evento 17 – DEC1. Apesar de o autor externar a sua pretensão da produção de novas provas neste Juízo, percebe-se que, além da preclusão, não se apresentou qualquer justificativa para que se promovesse a reabertura da fase instrutória nesta Justiça Militar. Ademais, a questão posta à apreciação desta Justiça Militar se refere a suposta invalidade de sanção disciplinar que, com toda certeza, versa sobre matéria exclusivamente de direito, em análise de PAD concluído no âmbito administrativo. Se, na condução do procedimento disciplinar, a Administração Militar tiver respeitado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LV, da Constituição da República de 1988); bem como tiver mantido a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação da punição, não há como intervir na sua atuação, para desconstituir a decisão. Não vejo como reabrir, de forma injustificada, a instrução de um processo que se encontra pronto para julgamento, ainda que haja a declinação da competência, especialmente, considerando que se trata de julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil (CPC). Passo pela preliminar arguida pelo apelante. Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao apelante, porquanto não trouxe argumentos suficientes a desconstituir a respeitável sentença de primeira instância. Em sede de apelação, o autor insiste que a sua defesa no âmbito administrativo deveria ter sido realizada por advogado, ignorando que, apesar da edição do enunciado da Súmula 343 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) colocou a pá de cal sobre essa discussão em 7 de maio de 2008, quando editou o enunciado da Súmula Vinculante de n. 5, a saber: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Consoante se extrai dos autos e bem realçado nos fundamentos da sentença “a quo”, o militar foi devidamente representado no curso do PAD: Conforme se verifica da portaria de instauração (evento 1, DOC3, Página 2), o Ex-BM Fabiano Moura Lombardi e o Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes eram suspeitos de terem se envolvido em transação comercial envolvendo a motocicleta de marca Honda, Modelo CG 150, ano 2006, placa HDX – 0031 da cidade de Uberaba/MG, a qual foi produto de furto, caracterizando, assim, o cometimento de transgressão disciplinar, tipificada no inciso III do art. 13 do CEDM, estando sujeito a uma das penalidades previstas nos incisos III, V, e VI do art. 74 c/c art. 24 e 25 do CEDM – Lei 14.310/02. No decorrer do processamento do PAD o Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes faleceu na data de 29 de abril de 2011, tendo sido encerrado o processo em relação a ele, por analogia o disposto no art. 123, inciso I, do CPM. Ao final, o Coronel BM Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais concordou com o parecer do Comando Operacional de Bombeiros (evento 1, DOC12, Páginas 31/35), do CEDMU (evento 1, DOC12, Páginas 26/27) e da CPAS (evento 1, DOC11, Páginas 83/85 c/c DOC12, Páginas 01/19), para demitir o Autor das fileiras do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, por verificar que ele não possuía capacidade de permanecer na Corporação, em razão de ter praticado ato que afetou a honra pessoal e o decoro da classe (evento 1, DOC12, Páginas 37/39). Os fatos que deram ensejo à demissão do Autor tiveram início no dia 02 de março de 2009, quando uma guarnição da Polícia Militar abordou o Sgt BM Maxwell conduzindo uma motocicleta, sem a devida habilitação, tendo sido contatado que o veículo era produto de roubo. No momento da abordagem, o Sgt BM Maxwell informou que adquiriu a referida motocicleta do então Cb BM Fabiano, ora Autor. Em 10 de março de 2019 instaurou-se uma Sindicância Administrativa para apuração dos fatos, cujo parecer final indicou a necessidade de instauração do PAD, por indícios atentado contra o decoro da classe, em consonância com o art. 64, da Lei 10.310/02, o que foi acolhido pelo Comandante da 8º BBM (evento 1, DOC3, Página 67). Destarte, inexiste vício na Sindicância Administrativa que deu origem ao PAD, ocisão em que realizada a inquirição dos investigados, dos policiais militares que fizeram a abordagem do Sgt BM Maxwell, além da vítima do crime de roubo, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. A notificação de evento 1, DOC4, Página 5, comprova que o Autor foi devidamente notificado para assistir a reunião de instalação do PAD, oportunidade em que foi cientificado dos atos que lhe eram imputados, das penalidades legalmente previstas e advertido que poderia comparecer com advogado regularmente constituído, oportunizando a apresentação de provas, a indicação de até cinco testemunhas e, ao final, a apresentação de suas razões escritas de defesa. A Ata de Reunião de Instalação de PAD demostra que o Autor compareceu ao ato acompanhado por uma advogada que patrocinava sua defesa (evento 1, DOC4, Páginas 8/9). Com isso, diferente do que sustentou o Autor, não se vislumbra ofensa ao art. 59 do CEDME, pois ele foi devidamente notificado da instauração do PAD, se fez acompanhado por advogada e poderia ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 tomada qualquer medida se entendesse cabível para se defender naquele momento. Outrossim, o recurso tratado pelo art. 60 do CEDME é incompatível com aquele momento processual (reunião de instalação), uma vez que apenas cabível “da decisão que aplicar sanção disciplinar”, sendo certo que a mera instauração do PAD não configura penalidade. Após o interrogatório, ato que também se fez presente a advogada constituída (evento 1, DOC4, Páginas 17/19), o Autor foi notificado para apresentação de defesa prévia (evento 1, DOC4, Página 20), a qual foi ostentada no evento 1, DOC4, Páginas 29/39, ocasião em que indicou testemunhas a fez a juntada de documentos. A notificação de evento 1, DOC4, Página 45, demostra que o Autor foi devidamente cientificado para acompanhar o depoimento das testemunhas arrolas na defesa prévia, tendo comparecido ao ato juntamente com a advogada constituída, conforme Ata de evento 1, DOC4, Páginas 71/72. Naquela oportunidade, ambos foram notificados que a testemunha Maria Cristina Soares de Castro seria ouvida por carta precatória, facultando à defesa o direito de apresentação de quesitos. Em seguida o Autor foi notificado a comparecer no Auditório da sede do 8º BBM, no dia 10 de setembro de 2010, quando se fez presente desacompanhado da advogada constituída (evento 1, DOC6, Página 17). Assim, foi nomeado um defensor “ad hoc” para o ato, conforme se verifica do evento 1, DOC6, Página 19. Ainda naquela ocasião o Autor foi notificado que a próxima reunião para inquirição de testemunhas fora designada para o dia 13 de setembro de 2010, data em que, na parte da manhã, nem o acusado nem sua advogada constituída compareceram, em consonância com a Ata de evento 1, DOC6, Página 34, o que levou a uma nova nomeação de defensor “ad hoc”, que não era bacharel em direito. Já no período vespertino daquele dia compareceu a advogada constituída, a qual acompanhou a inquirição de duas testemunhas (evento 1, DOC6, Páginas 40/46), fato este que demostra inequívoco conhecimento da designação das oitivas, inexistindo, nesse ponto, qualquer vício que leve a nulidade. Ato contínuo a advogada constituída foi notificada para apresentação de defesa final (evento 1, DOC6, Página 47), efetivada no evento 1, DOC8, Páginas 1/16. Prosseguindo ao exame do procedimento, nota-se que foi designada reunião de deliberação para o dia 30 de setembro de 2010, sendo que o acusado foi notificado por telefone, ao passo que a notificação da advogada constituída se deu e-mail (evento 1, DOC8, Página 17/18). Apesar disso, nem a defesa constituída nem o acusado comparecem na reunião de deliberação, inexistindo, outrossim, motivo para reconhecer nulidade, pois foram devidamente notificados do ato e naquela ocasião também foi constituído defensor “ad hoc”. A alegação de que o defensor “ad hoc” não era advogado ou não possuía bacharelado em direito é impertinente, pois, em consonância com o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, “a falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição”. Destarte, o acusado e sua advogada constituída foram regularmente notificados da reunião deliberativa, em razão disso pôde-se exercer a ampla defesa em plenitude, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, até porque “a ausência injustificada do acusado ou do defensor não impedirá a realização de qualquer ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 da Comissão, desde que haja um defensor nomeado pelo presidente” (art. 70, inciso XXI, do CEDME). Mesmo que o defensor “ad hoc” não tenha feito perguntas a testemunhas, isso não significa que o Autor foi prejudicado, mesmo porque quando a defesa não questiona determinadas pessoas isso pode ser interpretado como ato técnico da defesa, uma vez que aquela testemunha, eventualmente, poderia prejudicar o acusado, ou simplesmente era impertinente. Fato é que a petição inicial é genérica quando argumenta prejuízo sofrido pelo Autor no decorrer no PAD, e não é possível presumir prejuízo, pois, além da vedação legal prevista no art. 69 do CEDME, a advogada constituída apresentou defesa inicial, participou de várias inquirições de testemunhas e ostentou a defesa final, bem como interpôs recurso. O fundamento inexistência de prejuízo também deve se estender no que diz respeito a premissa de que o depoimento da 12ª testemunha está incompleto, já ele não foi apontado na exordial, e não há indicativo que essa inquirição seria primordial para mudar a pena de demissão aplicada. Noutro giro, não há indícios concretos de que algum oficial que tenha conduzido o PAD era suspeito o bastante para levar o reconhecimento da suspeição ou impedimento. Com efeito, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Outro argumento trazido nas razões de apelo é de que a Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) não tem a função de investigar um fato, mas o dever de verificar a possibilidade de o militar permanecer ou não no serviço. O apelante questionou como poderia a CPAD divergir dos depoimentos das testemunhas quanto a ele ter condições de permanecer na instituição militar. Salientou que a matéria veiculada no Jornal da Manhã não faz menção ao nome dele, não tendo havido publicidade e repercussão do fato em relação a ele. Concluiu que não houve demonstração de que ele, apelante, tenha causado ofensa ao decoro da classe, o que afrontaria o princípio da impessoalidade. Bem. O militar processado se defende dos fatos descritos na portaria inaugural do procedimento, tendo sido enquadrado no inciso II do art. 64 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002. Compete à comissão processante apurar se os fatos se mostram procedentes e emitir parecer (art. 74 da Lei n. 14.310, de 19 de junho de 2002). Os pareceres não são vinculantes, cabendo à autoridade administrativa decidir conforme suas convicções, considerando a legislação aplicável à espécie. A manifestação da CPAD não seria capaz de ensejar quaisquer nulidades processuais, uma vez que é meramente opinativa. Há inúmeros julgados desta corte castrense nesse sentido. No âmbito federal, há o mesmo entendimento assentando, senão vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONSELHEIRO DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CNAS. CARGO NÃO REGIDO PELA LEI 8.112/1990. ARQUIVAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CONDUTA DO IMPETRANTE. SEGURANÇA DENEGADA, CONFORME PARECER. 1. Foi instaurado Processo Administrativo Disciplinar para apurar a conduta do Impetrante consistente em contribuir para irregulares na concessão/renovação de Certificados de Entidades Beneficente de Assistência Social -CEBAS quando ocupava o cargo de Conselheiro e Presidente do Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS. O procedimento foi arquivado, tendo em vista que a condição de Conselheiro do CNAS não se enquadrava como Servidor Público Federal. 2. Sustenta o Impetrante que no momento em que o Exmo. Sr. Ministro de Estado Valdir Moysés Simão encampou na íntegra o ato da Consultoria jurídica e arquivou o PAD, houve a lesão do direito líquido e certo do impetrante ao devido processo legal, ao princípio do juiz natural e ao juízo imparcial, atingindo os princípios da legalidade e da não culpabilidade. 3. A imparcialidade e a independência são, de fato, atributos determinantes para a condução de apurações isentas e sérias. Justamente por isso que as Leis 8.112/1990 e 9.784/1999, que regulam o processo administrativo federal, demonstram, de forma inequívoca, a preocupação do legislador com a isenção e neutralidade dos Servidores atuantes na condução do Processo Administrativo Disciplinar, ao prever algumas regras processuais a serem observadas a fim de evitar a possível escolha direcionada daqueles que devem atuar de forma objetiva e imparcial, em busca da verdade real. 4. A Autoridade Administrativa não se encontra vinculada ao Relatório apresentado ao final dos trabalhos realizados pela Comissão Processante, por se tratar de peça meramente opinativa e informativa; tanto é assim que o art. 168 da Lei 8.112/1990 permite que a Autoridade Administrativa de posto mais elevado agrave a sanção sugerida pela Comissão. 5. No caso em comento não há se falar em violação do devido processo legal, pois tendo a Administração Pública concluído pela não submissão do impetrante às regras da Lei 8.112/1990, em razão da ocupação do cargo de Conselheiro no Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, e, por esse motivo, ter determinado o arquivamento do procedimento, não fez exame do mérito acerca de eventual aplicação de penalidade ao impetrante. 6. Ordem denegada. (MS n. 22.204/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 28/8/2019, DJe de 6/9/2019.) No tocante ao tópico denominado valoração das provas, o apelante aduziu que, no caso em tela, no procedimento administrativo não restou provado o crime de roubo, e não tem a sentença condenatória legitimidade para ensejar a penalidade de demissão. Estranhamente, ao longo de suas razões recursais, o apelante quer dar à prova testemunhal maior valor que às demais provas apuradas nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Insta destacar que as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas (art. 2º da Constituição da República Federativa do Brasil), razão pela qual a apuração da ocorrência de transgressão disciplinar até a efetiva solução do PAD, bem como a aplicação efetiva da sanção, não depende do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a suspender a ação disciplinar, para aguardar o desfecho das investigações ou ações criminais relacionadas ao fato que venha provocar a instauração do PAD1. Ademais, em consulta ao sistema informatizado do egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, verifica-se que houve o reconhecimento da prescrição punitiva estatal em favor do ora apelante, nos autos criminais relativos aos mesmos fatos do PAD questionado, Processo de n. 0701.09.266918-6 (número indicado nas informações prestadas pela assessoria do DRH do CBMMG à procuradora de justiça do Estado de Minas Gerais, constante da página 10 do Evento 1 – DOC27). Quanto à valoração da prova no âmbito administrativo-disciplinar, cumpre-me destacar que a Administração Militar agiu dentro dos limites permitidos em lei, apresentando fundamentação suficiente para a aplicação da sanção de demissão. Não vejo como adentrar no mérito administrativo, porquanto há de se preservar a independência das esferas judicial e administrativa. As decisões dos excelentíssimos comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) e do governador de Minas Gerais foram devidamente fundamentadas, conforme se vê no Evento 1 – DOC36, páginas 8/10 e 33/34. Trago à colação trechos da decisão proferida pelo nobre comandante-geral do CBMMG, à época, Coronel BM Silvio Antônio de Oliveira Melo, sobre a repercussão negativa da conduta do apelante, bem como a ocorrência de ofensa ao pundonor e ao decoro de classe, literalmente: 1 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FATO TIPIFICADO COMO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DA LEI PENAL. PENA EM CONCRETO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O DESFECHO DA AÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA. 1. Nos casos em que o servidor pratica ilícito disciplinar também capitulado como crime, havendo sentença penal condenatória, o cômputo do prazo prescricional a ser observado na seara administrativa punitiva deve considerar o prazo da pena aplicada em concreto. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte reconhece a independência das esferas penal, civil e administrativa, de modo que o reconhecimento da transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito criminal, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos. Precedentes. 3. In casu, o servidor teve definido o seu apenamento em 3 (três) anos de reclusão pelo crime de estelionato e 3 (três) anos de reclusão pelo crime de formação de quadrilha, perfazendo, assim, o total de 6 (seis) anos de reclusão. O cômputo do prazo prescricional, contudo, deve considerar a pena em concreto fixada para cada crime (3 anos), de modo que a prescrição da pretensão punitiva disciplinar, na espécie, é de 8 (oito) anos, nos termos dos artigos 109, inciso IV, c/c 110, do Código Penal. 4. Inafastável o reconhecimento da prescrição administrativa, uma vez que entre a data da instauração do processo administrativo disciplinar, ocorrida em 16/10/2003, e a publicação do ato demissório do autor (2/10/2015 - fl. 1.136), transcorreu lapso temporal muito superior ao prazo prescricional de 8 (oito) anos estabelecido pela legislação penal. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 52.268/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 23/10/2019.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Analisado os autos do processo, verifica-se que os princípios processuais atinentes se mostram devidamente observados, sobretudo o contraditório e ampla defesa. Assim, devido processo legal respeitado, em termos formais não há ponderações a serem procedidas. Passa-se à análise das questões de fundo para o deslinde processual em relação ao n. 120.975-8, Cb BM Fabiano Moura Lombardi estando extinto o feito, por sua vez, relativamente ao n. 127.469-5, 3º Sgt BM Maxwell Ferreira Mendes, visto o falecimento deste. As Instituições Militares estão erigidas em princípios de hierarquia e disciplina e tem como pilares de sustentação de sua confiança e credibilidade junto à sociedade os atributos de honestidade, integridade, moralidade e retidão que são inerentes à classe militar. Neste sentido, está encastelado no Art. 9º do Código de Ética dos Militares de Minas Gerais que a honra, o sentimento do dever militar e a correção de atitudes impõem conduta moral e profissional irrepreensíveis a todo integrante das IME’s. Dito isto, forçoso é apontar que tais atributos não se viram observados pelo Cb Fabiano Moura Lombardi face a sua conduta. Consta dos autos que durante abordagem policial o Sgt Maxwell Ferreira Mendes fora pego em posse de uma motocicleta Honda CG Titan 150 ES, a qual veio a se descobrir ser produto de roubo. Segundo afirmou o militar à guarnição policial, a referida motocicleta havia sido adquirida por ele a poucos dias do Cb Fabiano Moura Lombardi. Tal informação se vê confirmada nos autos pelo Cb BM acusado em seus depoimentos. Assim, não restam dúvidas de que houve de fato a transação comercial de produto de roubo e as provas carreadas ao processo são suficientes para afirmar a autoria e materialidade de tal conduta. Os fatos vieram a público e, ao contrário do que alega a defesa, houve sim repercussão negativa, interna e externamente, o que tende a macular a imagem da instituição Militar perante a sociedade, e abalar a ordem interna, caso se coadune com tais condutas e não sejam adotadas quaisquer providências a respeito. Ora, o militar estava de posse de um produto roubado e o revende ao Sgt, sendo tal fato devidamente comprovado nos autos. E em sua defesa não consegue sequer uma explicação consistente e plausível para justificar tal episódio, se limitando a afirmar que “não sabe explicar o ocorrido, mas não tem culpa pelo acontecimento” e que “a única explicação para o ocorrido é que alguém clonou a moto do acusado enquanto estava em poder de terceiro”. Francamente, o acusado recebeu de volta a moto em 2007, ficando de posse da mesma por quase um ano e meio antes de vende-la novamente para seu colega de serviço. Não há como deixar de proceder ao seguinte apontamento: Como neste período o militar sequer percebeu que a moto era um ano mais nova que aquela que havia vendido para o Sr. Júlio César? E ainda, que estava com selo da placa rompido? Melhor sorte não assiste à defesa ao alegar que não houve ofensa ao decoro da classe e que não incumbe à autoridade militar ou comandante decidir se essa ou aquela conduta afeta ou não a honra pessoal, o pundonor e o decoro da classe. Afirma ainda, que houve tanta repercussão e que a imagem do CBMMG não foi atingida, posto que houve retratação pelo jornal acerca do ocorrido. Ante tais argumentações cumpre-nos observar que elas se mostram totalmente equivocadas e desprovidas de razão, não devendo, pois, merecer qualquer acolhida. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Ora, estar o militar de posse de um produto roubado sem qualquer explicação plausível e consistente, aliado ainda ao fato de tal circunstância torna-se pública atenta sim contra o decoro da classe. Se tal fato não é aceitável nem mesmo ao cidadão comum, muito menos o é admissível ao representante do Estado, cuja atribuição é justamente zelar pela preservação da ordem pública. De igual forma, não prospera as alegações de que o fato não teve repercussão e que a imagem da Instituição não foi atingida, a observar que o conjunto probatório constante dos autos vai de encontro a tais argumentações. Há ainda de assinalar que houve retratação tão somente em relação a acusação de roubo da motocicleta por parte do 3º Sgt Maxwell Ferreira Mendes, contudo, permanece para a sociedade o fato de uma motocicleta roubada estar em poder e ter sido objeto de transação comercial de militares do CBMMG. O fato teve sim notoriedade e repercussão no município de Uberaba, trazendo, por conseguinte, reflexos negativos à imagem da Instituição e ao decoro da classe militar. Noutro norte, quando à competência da autoridade militar ou comandante acerca da decisão se houver ou não ofensa ao pundonor militar e ao decoro da classe cumpre-nos observar que o fato afeta a imagem da Instituição Militar e sua credibilidade junto à sociedade, sendo assim, há interesses da Corporação a serem preservados. Saliente-se, novamente, que a conduta do militar traz reflexos negativos inclusive à ordem interna. Desta feita, não há dúvidas de que incumbe à autoridade militar decidir se houve ou não ofensa ao decoro da classe, na medida em que interesses institucionais estão postos em jogo. [...] - Evento 1 – DOC 36, páginas 8/10. Justificada a tipificação da conduta no art. 64, II, da Lei n. 14.310/2002, não há que se falar em desfazimento do ato punitivo disciplinar. Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência do colendo STJ, in verbis: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APURAÇÃO DE DESVIO DE CONDUTA FUNCIONAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. MITIGAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO CABIMENTO. INJUSTIÇA DA SANÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Caso em que o agravante impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão que, após regular processo administrativo para apuração de desvio de conduta funcional, o demitiu do cargo de analista judiciário. 2. Ao contrário do que sustenta o agravante, não há falar em confusão na capitulado ou capitulação distinta feita pelo Órgão julgador, visto que, de fato, as condutas se adequam aos incisos II, III e VIII do art. 209 e inciso XIX do art. 210 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão, suficientes para a caracterização de conduta incompatível com os deveres fundacionais, o que autoriza a sua demissão. 3. Tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal, não cabe ao Poder Judiciário incursionar no mérito administrativo "a fim de aferir o grau de conveniência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 e oportunidade, de maneira que se mostra inviável a análise das provas constantes no processo disciplinar para adotar conclusão diversa da fixada pela autoridade administrativa competente" (MS 22.289/DF, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe 25/10/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 65.919/MA, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 6/10/2021.) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAIS MILITARES. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em âmbito judicial vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado entendeu não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide ao argumento de que os relatos das testemunhas apontadas já havia sido recolhido no PAD que acompanha dos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. 2. Quanto à alegada desproporcionalidade na aplicação da pena(dosimetria), é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder aqui não configuradas. A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, 'justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo (mais uma vez, matéria sobre a qual o Judiciário não pode pronunciar-se). 3. Inviável o acolhimento da tese recursal, uma vez que rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou a suficiência das provas colhidas para o julgamento da lide demandaria a revisão do acervo probatório, o que esbarra no óbice contido na Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo Interno dos SERVIDORES a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 913.092/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020.) Assim, tenho que o ato administrativo-disciplinar se mostra regular, tendo observado os requisitos formais, devendo ser mantida a sanção disciplinar aplicada ao autor, ora apelante. Pelas razões acima expostas, nego provimento ao recurso, mantendo, na íntegra, a respeitável sentença monocrática do Juízo “a quo”. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 9 de junho de 2022. Desembargador Jadir Silva Relator